Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724145-41.2022.8.07.0001 RECORRENTES: GISELE SILVEIRA DOS SANTOS E OUTRA RECORRIDA: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática de ID 44980836 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ser inadmissível. As recorrentes alegam que os valores de aluguéis pagos não foram abatidos da dívida, não estando o montante do débito devidamente atualizado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Descabe dar seguimento ao apelo especial, uma vez que as recorrentes não se insurgem contra decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática (ID 44980836) não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, dessa forma, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm decidido que: a) “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023); b) “Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (ARE 1400806 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020